Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704482-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KASSANDRO MURILO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante BRB Banco de Brasília S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos salários da parte agravada. Inconformado, o agravante sustenta que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Alega que a parte agravada percebeu no ano de 2022 mais de R$ 84.150,00 (oitenta e quatro mil e cento e cinquenta reais) em rendimentos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, o que excede muito o necessário para sua sobrevivência e a renda média do brasileiro. Colaciona jurisprudência favorável sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora de trinta por cento (30%) do salário da parte agravada. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pelo exequente, impediu, dessa forma, a possibilidade de ter seu crédito satisfeito. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito alegado, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso” (Acórdão 1750863, 07078639120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1746908, 07177284120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Por fim, a recente orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – haverá de ser objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator